Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-13.2018.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Interno n. 1000754-13.2018.8.11.0033
RECORRENTE: INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA.
RECORRIDO: GIANCARLOS BAVARESCO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 81792956) interposto por INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 37186994):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - RECURSO DESPROVIDO.
‘Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)’ (AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1000754-13.2018.8.11.0033, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03/03/2020, p. 18/03/2020).
Opostos embargos de declaração (id 38280975), decidiu-se, in verbis (id 78628458):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÕES – EMBARGOS DE GIANCARLOS BAVARESCO - OMISSÃO – VÍCIO SANADO – SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE - EMBARGOS DE INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE - REANÁLISE DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.
Constatada a omissão, deve ser sanada, porém no caso sem atribuir efeito infringente. Inexiste omissão, tendo em vista que o acórdão foi proferido em consonância com as provas existentes nos autos e livremente apreciadas pelo julgador”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno, proposto por INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA., em face da decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação e de consequência manteve a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova no 1000754-13.2018.8.11.0033, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, I, e 485, I do CPC (id 6123080).
A recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não foi abordada a questão referente ao “fato de que o recurso especial repetitivo destacado não se aplicava ao presente caso, além de não ter apreciado a pertinência da produção da prova pericial”.
Suscita afronta aos artigos 381, III, 382 e 383, do CPC, pois a produção antecipada da prova é essencial para deliberar acerca de eventual ajuizamento de ação indenizatória em face do recorrente ou não.
Afirma que, “fundamentada as razões que justificam o ajuizamento da ação de produção antecipada da prova e delimitado o alcance da prova a ser produzida, o que foi integralmente atendido pela Recorrente, compete ao juiz determinar a citação dos interessados, nos termos do art. 382, caput e § 1o, do Código de Processo Civil”.
Argumenta que “a prova técnica se revela imprescindível para se constar se há divisão de plantio na fazenda do Recorrido, ou seja, se há somente cultivo de milho ou se há plantação de outros vegetais ou leguminosas, além de que, caso constatada a divisão de plantio, seja periciado qual o tamanho da área que se destina ao cultivo de milho”.
Aduz ter havido ofensa aos artigos 396, 420 e 421, do CPC, sob a assertiva de que é necessária a obtenção de documentos fiscais emitidos pelo Grupo Bavaresco em favor de terceiros, pois “caso o Recorrido tenha efetuado a venda para terceiros de expressiva safra de milho no período apontado, em harmonia com o quanto seria possível produzir em sua fazenda (daí a necessidade da produção da prova pericial), a Recorrente poderia constatar a efetiva ocorrência da fraude, bastando ter acesso às Notas Fiscais emitidas pelas empresas em nome do Recorrido, no período de 01.01.2016 até 30.06.2017”.
Afirma que “as Escriturações Contábeis e Fiscais constituem os Livros Caixa e Fiscais da empresa. A própria natureza desses documentos revela que são documentos particulares, e não documentos públicos, como exposto no v. acórdão recorrido, não sendo possível à Fazenda promover a divulgação, nos termos do art. 198 do Código Tributário Nacional, salvo por meio de decisão judicial”.
Argumenta que “ao negar a produção antecipada da prova de exibição de documento, o E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso acabou por violar o disposto nos artigos 396, 420 e 421, que tratam justamente da possibilidade do juiz determinar a intimação da parte para apresentar documento que se encontra em seu poder, inclusive a exibição integral de livros empresariais”.
Aponta contrariedade ao artigo 489, §1o, IV e V, do CPC, porquanto o acórdão recorrido “não enfrentou todos os argumentos apresentados pela Recorrente, os quais possuíam o condão de infirmar a conclusão do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em especial a comprovação do atendimento ao quanto disposto no art. 381, III, do CPC”.
Alega que “o v. acórdão incorre em ausência de fundamentação ao invocar precedente jurisprudencial, porém sem demonstrar que o caso sob julgamento se aplica àqueles fundamentos”.
Recurso tempestivo (id 81857489) e preparado (id 81987461).
Contrarrazões no id 85670971.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e V, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV e V, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido “não enfrentou todos os argumentos apresentados pela Recorrente, os quais possuíam o condão de infirmar a conclusão do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em especial a comprovação do atendimento ao quanto disposto no art. 381, III, do CPC”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No caso, a apelante não comprovou o prévio requerimento administrativo, o que obsta o deferimento do pedido.
Quanto ao pedido de perícia, como bem destacado pelo juízo, não restou comprovada a necessidade/utilidade da perícia pretendida, pois inconteste o lapso temporal entre a data do alegado descumprimento contrato e o ajuizamento do presente pedido, tendo em vista que as ‘(...) extensões da área poderão ter mudado, e não mais refletir a realidade vivenciada quando do ventilado descumprimento contratual, sem falar na recomendada rotação de cultura. Assim, não inferida qual a necessidade de averiguar, qual extensão da área seria destinada ao cultivo de milho e/ou outras culturas’.” (id 32573452 - p. 5)
Argumenta, ainda, que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o “fato de que o recurso especial repetitivo destacado não se aplicava ao presente caso, além de não ter apreciado a pertinência da produção da prova pericial”.
No entanto, constou do aresto que “no acórdão embargado, restou consignado o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais em casos semelhantes, porém em sentido oposto à pretensão da embargante. Contudo, isso não caracteriza, de forma alguma, a alegada omissão no julgado, pois como já mencionado, o julgador exerceu o seu livre convencimento na apreciação da matéria, e de acordo com as provas e fatos existentes nos autos”. (id 76775966 - p. 8)
Com efeito, além do paradigma REsp 1349453/MS (Tema 648), o órgão julgador citou outros julgados a fundamentar o entendimento de que é necessário o prévio requerimento administrativo para a produção antecipada de provas em que se almeja a exibição de documentos, o que, ademais, conforma será visto mais adiante, configura o posicionamento pacífico do STJ.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e V, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a recorrente alega que “fundamentada as razões que justificam o ajuizamento da ação de produção antecipada da prova e delimitado o alcance da prova a ser produzida, o que foi integralmente atendido pela Recorrente, compete ao juiz determinar a citação dos interessados, nos termos do art. 382, caput e § 1o, do Código de Processo Civil”.
Argumenta que “a prova técnica se revela imprescindível para se constar se há divisão de plantio na fazenda do Recorrido, ou seja, se há somente cultivo de milho ou se há plantação de outros vegetais ou leguminosas, além de que, caso constatada a divisão de plantio, seja periciado qual o tamanho da área que se destina ao cultivo de milho”.
Aduz ter havido ofensa aos artigos 396, 420 e 421, do CPC, sob a assertiva de que é necessária a obtenção de documentos fiscais emitidos pelo Grupo Bavaresco em favor de terceiros, pois “caso o Recorrido tenha efetuado a venda para terceiros de expressiva safra de milho no período apontado, em harmonia com o quanto seria possível produzir em sua fazenda (daí a necessidade da produção da prova pericial), a Recorrente poderia constatar a efetiva ocorrência da fraude, bastando ter acesso às Notas Fiscais emitidas pelas empresas em nome do Recorrido, no período de 01.01.2016 até 30.06.2017”.
Afirma que “as Escriturações Contábeis e Fiscais constituem os Livros Caixa e Fiscais da empresa. A própria natureza desses documentos revela que são documentos particulares, e não documentos públicos, como exposto no v. acórdão recorrido, não sendo possível à Fazenda promover a divulgação, nos termos do art. 198 do Código Tributário Nacional, salvo por meio de decisão judicial”.
Alega que “ao negar a produção antecipada da prova de exibição de documento, o E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso acabou por violar o disposto nos artigos 396, 420 e 421, que tratam justamente da possibilidade do juiz determinar a intimação da parte para apresentar documento que se encontra em seu poder, inclusive a exibição integral de livros empresariais”.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“Pois bem, ao que se verifica, a apelante ingressou com pedido de produção antecipada de prova, e quanto à prova documental defendeu e justificou a ‘necessidade de requisitar à Receita Federal, mediante o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) a exibição de Escriturações Contábeis; Escriturações Digitais e Notas Fiscais eletrônicas’ (...) indispensável a requisição à Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso para que apresente os documentos contábeis relacionados às empresas, ora requeridas, e ainda, a juntada de Notas Fiscais emitidas no mesmo período, isto é, desde 01.01.2016 até 30.06.2017’ (Id. 6122949).
Embora a apelante alegue que tratam-se de documentos particulares, por isso necessário deferimento do seu pedido, em sua petição inicial, a apelante faz referência a documentos que estariam ‘arquivados’ perante órgãos públicos, tais como Receita Federal e Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso.
Para o deferimento de tal medida, indispensável a comprovação do prévio requerimento administrativo, conforma já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.349.453/MS: (...)”. (id 32573452 - p. 4)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que nas ações de exibição de documentos, a ausência de prévio requerimento administrativo denota a ausência de interesse de agir, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante entendimento pacificado do STJ, a ausência de prévio requerimento administrativo impede a propositura de ação de produção antecipada de provas que objetiva a exibição de documentos, ante a notória falta de interesse de agir.
2. Nas ações em que se busca a exibição de documento, somente quando verificada a pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados a parte requerida será condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. Precedentes.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de requerimento administrativo prévio e pela ausência de pretensão resistida da parte agravada em fornecer os documentos solicitados pelo ora recorrente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1328134/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 29/11/2019). )g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 381, 382, 383, 396, 420 e 421, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.